Tribunal: TJMT
Processo: 1002845-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002845-73.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002845-73.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LEANDRO MUSSI
AGRAVADO: LUIZ JORGE PICCINI e outros
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LEANDRO MUSSI (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), contra decisão que no Cumprimento Parcial Provisório de Sentença com Pedido de Tutela de Urgência de Caráter Acautelatório, proposto por LUIZ JORGE PICINI e CERLY CARDOSO PICINI, deferiu em parte o pedido de imissão de posse postulado pelos Agravados, a fim de autorizar que o Agravante permaneça na área objeto do litígio somente enquanto não efetuada a colheita da lavoura lá existente, e que após a colheita deverá entregar a área sem qualquer embaraço.
Reclama que a decisão agravada determinou que fosse realizada a demarcação da área pelos próprios agravados, o que é impossível, porque se exige ação específica, bem como deve ser realizada por um profissional especialista e imparcial.
Defende a necessidade de suspender os efeitos da decisão que determinou que a apresentação dos marcos geodésicos se dê por parte dos Exequentes, ora Agravados, porquanto os maiores interessados na causa.
Sustenta que a demarcação de terras exige ação específica, prevista nos arts. 574 ao 587 do Código de Processo Civil, porquanto tem o condão de fazer cessar a confusão de limites entre imóveis confinantes, seja por meio de novos limites para cada um, ou para aviventar os já existentes, mas que se encontram apagados.
Assevera que os Agravados, tirando proveito da decisão que concedeu a imissão na posse, proferem ameaças aos funcionários do agravante e criam embaraço na colheita da soja plantada na área, com a cavação de buracos nas estradas que dão acesso às lavouras além de descumprirem a ordem judicial, porquanto objetivam efetuar o plantio do milho, o que em nenhum momento restou autorizado, para nenhuma das partes litigantes.
Por fim, aduz que se trata de bem essencial para o soerguimento da empresa que está em Recuperação Judicial, caso em que imprescindível a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, bem como a antecipação da tutela recursal a fim de que os efeitos da imissão de posse em favor dos Agravados sejam suspensos, até que seja decidido nos autos da RJ.
É o necessário relato.
Decido.
Busca o agravante Leandro Mussi – Em Recuperação Judicial, a suspensão dos efeitos da imissão na posse deferida em sede de Cumprimento Provisório de Sentença movida pelos ora agravados LUIZ JORGE PICINI e CERLY CARDOSO PICINI, em síntese, ao fundamento de que para demarcação da área, revela-se necessária a propositura de demanda específica, a se realizar por um profissional especialista e imparcial e não pelos próprios exequentes agravados, como determinou a decisão recorrida.
Pois bem.
Observa-se que matéria de igual pertinência subjetiva, se não idêntica, já é foco de Recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ora agravante sob o no 1001902-56.2021.8.11.0000, cuja liminar fora indeferida (ID 76089987 daquele agravo).
Constata-se, ainda, que inconformado com a não concessão da medida postulada, o lá e aqui agravante Leandro Mussi, ajuizou Embargos de Declaração ao fundamento de que a imissão na posse que se realiza na área de 5.274 hectares, objeto da ação de rescisão de compromisso de compra e venda, vem sendo cumprida em desacordo com o negócio jurídico rescindido, porque como realizado no plano físico, está a atingir 70% de área outra, com a superfície de 2.264ha, de alegada posse e propriedade do ora agravante.
Em razão da similitude fático jurídica da questão controvertida neste agravo que, ao que parece, assim num primeiro momento, guarda estreita relação com o objeto do anterior RAI 1001902-56.2021.8.11.0000, sem que se divise argumentos jurídicos ou fatos novos capazes de infirmar a decisão já proferida no referido recurso (1001902-56.2021), é caso de manter o mesmo posicionamento, para INDEFERIR a liminar postulada pelo ora agravante.
Em razão dos argumentos do recorrente que se diz prejudicado, seja porque necessita prosseguir como o plantio de soja, essencial ao seu soerguimento econômico financeiro, seja porque os agravados estariam se aproveitando da liminar concedida para impedi-lo do exercício de suas atividades, colham-se informações ao Juízo de origem, com a celeridade recomendada, notadamente no que tange a existência ou não de ordem de demarcação de área e seus contornos, com cópia desta decisão.
Intimem-se os agravados para apresentarem contraminuta.
Após, colha-se parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 5 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator